Tribunal: TJDFT
Processo: 0729567-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INADIMPLEMENTO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. PENHORA. PERCENTUAL. PENSÃO. ART. 833, IV, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários e proventos de aposentadoria, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, excetuando-se na hipótese de recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia.
2. Em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC, o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que a regra geral da impenhorabilidade pode ser mitigada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018).
3. Na situação concreta, a agravada é pensionista do Exército Brasileiro e recebe pensão em valores brutos médios de R$5.559,66 (cinco mil quinhentos e cinquenta e nove reais e sessenta e seis centavos), conforme consta nos autos. Com os descontos no contracheque, percebe a quantia líquida média de R$3.123,46 (três mil cento e vinte e três reais e quarenta e seis centavos).
4. Os contracheques também demonstram que a executada possui significativos descontos em folha decorrentes de empréstimos bancários e de despesas com assistência médica.
5. A penhora de percentual da pensão da devedora, ainda que em patamar reduzido, não observa o princípio da menor onerosidade da execução e não é suficiente para o pagamento da dívida em tempo razoável. Como a situação financeira da agravada constitui obstáculo ao adimplemento da dívida exequenda, a penhora deve ser indeferida, de modo a preservar o princípio da dignidade da pessoa humana, sobretudo porque o débito, decorrente de contrato de locação residencial inadimplido, é desprovido de caráter alimentar.
6. Recurso conhecido e desprovido.